Tribunal: CARF
Processo: 14074.000189/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14074.000189/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ ALBERTO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14074.000189/2009-28
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.280,04 para saldo
de imposto a pagar de R$5.589,39.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa do valor total de RS12.033,97, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, sendo o valor de R$3.933,97, declaradas como-sendo
efetuadas em favor de GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, por
falta de comprovação e o valor de R$8.100,00, em favor de JOSIANE DE
MATOS VANZEA, CPF n. 213.440.068-41, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
2/6/2009, às fls. 2/25 dos autos, na qual indicou a juntada de documentação comprobatória das
despesas glosadas.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação de parte dos valores informados a título de dedução de despesas
médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas
até o valor comprovado.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
O colegiado de primeira instância cancelou a glosa da despesa médica informada
com GEAP.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/12/2011 (fl. 47), a representante legal do
espólio do contribuinte, em 18/1/2012 (fl. 48), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/120,
alegando, em apertado resumo, que:
- já teria juntando aos autos recibos e declaração emitidos pela profissional
Josiane Vanzea, acrescentando agora prontuário da realização de serviços, com indicação dos
tratamentos e procedimentos realizados.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

- estaria juntando ainda receitas médicas e resultados de exames da época,
emitidos por profissionais e instituições diversas, que demonstrariam, no seu entendimento, a
necessidade dos tratamentos para costas, ombros e joelhos.
- os pagamentos teriam sido efetuados em espécie e os recibos teriam sido
emitidos mensalmente, embora os pagamentos fossem efetuados em curtos espaços de tempo.
- os recibos teriam sido emitidos ora em nome do contribuinte, ora em nome da
dependente, a depender de quem efetuava o pagamento à profissional, mas o tratamento teria se
destinado à dependente.
- o contribuinte repassaria para a dependente, além de alguns valores em espécie,
os cheques recebidos de uma de suas fontes pagadoras, girando em torno de R$3.000,00, os
quais eram descontados no banco e os valores utilizados para pagamento de despesas diversas.
Inexistiria irregularidade na forma de efetuar os pagamentos à profissional e a declaração e os
recibos emitidos pela fisioterapeuta confirmariam os recebimentos.
- os extratos bancários demonstrariam a realização de alguns saques.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais foi exigida, no curso da ação
fiscal, comprovação do seu efetivo pagamento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Na impugnação, o contribuinte juntara a declaração emitida pela profissional, na
qual ela aponta que os serviços teriam sido prestados ao contribuinte e a senhora Maria de
Fátima Borges Carvalho, cônjuge e dependente do contribuinte. A profissional também atesta
que os pagamentos teriam se dado em espécie, na forma por ela indicada (fl.3).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

Agora, no recurso, a senhora Maria de Fátima, representante legal do espólio do
contribuinte, informa que o tratamento teria sido realizado somente por ela e junta ainda
declaração e fichas de atendimento emitidas pela profissional (fls.52/58).
Lembro que esses documentos se constituem declaração particular, com eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus
da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Noto ainda que as informações veiculadas pelos novos documentos apresentados
não conferem com aquelas da declaração anteriormente entregue, acerca dos pacientes e dos
meses de realização dos tratamentos.
Os exames e prescrições médicas de outros profissionais não se revelam hábeis a
fazer prova quanto aos serviços prestados pela senhora Joseane, além de incluir documentação
relativa a anos posteriores ao aqui analisado.
É possível que o contribuinte, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos exigida. Forçoso notar ainda que os extratos
apresentados consignam a realização de poucos saques. As poucas transações existentes têm
valores e datas incompatíveis com os pagamentos noticiados pela profissional.
Lembro que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da
redução da base de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para demonstrar que
faz jus ao benefício. Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião
da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia. Cabe salientar, por
oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente jurisprudencial deste CARF, ao teor
da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita, que preconiza em havendo a
declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o recebimento dos valores
contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente comprovada a efetividade
dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração/relatório/fichas de atendimento emitidas pela fisioterapeuta
Josiane de Matos Vanzea, com firma reconhecida em Cartório de Notas (fls. 52/58), aliado aos
recibos por ela anteriormente fornecidos, além de conterem todos os requisitos da legislação de
gerência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14074.000189/2009-28

fisioterápicos realizados pela esposa/dependente declarada do Recorrente, restando, ao meu
sentir, comprovados os dispêndios, suprindo assim o vício apontado, razão pela qual afasto a
glosa sobre a aludida despesa declarada.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a despesa médica, no valor R$ 8.100,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital